Tribunal: STF
Processo: HC 128779
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-20
Data de publicação: 2016-09-20

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal. Sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Pretendida revogação. Impetração dirigida contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu medida liminar requerida pela impetrante. Incidência da Súmula nº 691 da Suprema Corte. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a superação do enunciado em questão. Periculosidade em concreto dos pacientes. Modus operandi da conduta criminosa. Crime perpetrado por organização criminosa de forma habitual. Real possibilidade de reiteração delitiva. Decreto prisional devidamente fundamentado. Habeas corpus não conhecido.



    1. A Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal somente admite mitigação na presença de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica na hipótese em exame. Precedentes. 



    2. Registre-se que o decreto prisional dos pacientes apresentou fundamentos mais do que suficientes para justificar a privação processual de suas liberdades, porque revestido da necessária cautelaridade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    3. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.



    4. Habeas corpus do qual não se conhece.